Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO AUTORES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. DESOCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. SÚMULA 619, STJ. ART. 132, §4o, CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. DEMOLIÇÃO LEGAL. REURB. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação ajuizada objetivando não cumprimento de ordem de demolição e fixou honorários de forma equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se (i) é possível afastar a ordem de demolição e, (ii) é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (Súmula no 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018).
4. O Código Edificações do Distrito Federal, no art. 132, §4o, estabelece que as obras realizadas em área pública são passíveis de demolição imediata.
4.1. No caso dos autos, a construção e ocupação dos autores apelantes ocorre em área pública, sendo absolutamente cabível a demolição e desocupação da área
4.2. Impedir a demolição pelo Poder Público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória.
5. O Decreto no 45.781/2024 estabelece a manutenção dos ocupantes em área pública a ser regularizada, o que não é o caso dos autos, já que os apelantes ocupam área fora da área de regularização.
6. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
7. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7.1. No caso dos autos o valor da causa não é irrisório nem inestimável, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Recurso do réu provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. Lei no 6.138/2018, art. 132. Decreto no 45.781/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 619 do STF, Tema 1076 do STJ, Acórdão 1845760 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1834866 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1742385 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT.